Tribunal: TCU
Processo: 005.291/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3362/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legal para fins de registro o ato de concessão a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 005.291/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Juarez Villar Pitz (XXX.175.959-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do INSS - Londrina/PR - INSS/MPS 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. à Gerência Executiva do INSS em Londrina/PR, para que, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, encaminhe a esta Corte de Contas, por intermédio do sistema e-Pessoal, o formulário de alteração correspondente à modificação do fundamento legal da presente concessão, que passou a ser calculada com proventos integrais, conforme pesquisa realizada no sistema Siape; 1.7.2. à Sefip, para que monitore o cumprimento da determinação endereçada à unidade jurisdicionada, representando ao Tribunal em caso de não atendimento.